Tribunal: TJBA
Processo: 8040680-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040680-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO JOSE MUTTI BARRETTO Advogado(s): RICARDO FERREIRA PINTO DE MELO AGRAVADO: Em segredo de justiça Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CURATELA. INFORMAÇÃO DO FALECIMENTO DA PESSOA INTERDITADA ANTES DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Marcio Jose Mutti Barretto. A parte embargante alega omissão no julgamento quanto ao falecimento da Agravada, Sra. Nilza Mutti Barretto, ocorrido antes da decisão colegiada e devidamente noticiado nos autos. Sustenta que a morte da curatelada implicaria a perda superveniente do interesse processual, tornando prejudicada a análise do recurso principal. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que fosse reconhecida a extinção do feito recursal. II. Questão em discussão A controvérsia recursal refere-se à existência de omissão no acórdão embargado, diante da ausência de manifestação sobre o falecimento da parte Agravada, cuja curatela era objeto da demanda, e à possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos para reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. III. Razões de decidir Os embargos foram opostos tempestivamente, sendo cabíveis à luz do art. 1.022 do CPC, e evidenciam a omissão quanto à análise de fato superveniente essencial. O falecimento da parte curatelada extingue o objeto da discussão, por se tratar de múnus personalíssimo, cuja finalidade cessa com a morte da pessoa protegida. Nos termos do art. 493 do CPC, fatos extintivos do direito ocorrido no curso do processo devem ser considerados pelo juízo. A omissão comprometeu o julgamento, pois a análise do recurso sem considerar a ausência de interesse processual resultou em decisão incompatível com a realidade fática. A correção do vício impõe a concessão de efeitos modificativos, com o consequente julgamento de prejudicialidade do agravo. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar prejudicado o Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: "1. O falecimento da parte curatelada extingue o objeto da controvérsia sobre curatela, configurando perda superveniente do interesse processual. 2. A omissão sobre fato superveniente relevante autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, IX; 493; 1.022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040680-36.2024.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada no Acórdão de ID 80497413, reformá-lo integralmente e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto, decorrente do falecimento da parte Agravada, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça